Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002734-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 00.526.496/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO QUE EXERCIA EFETIVAMENTE O CARGO DE GERÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL À ÉPOCA DO FATO GERADOR – EMPRESA ENCERRADA POR INAPTIDÃO (OMISSÃO CONTUMAZ) - PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A baixa da inscrição da pessoa jurídica por inaptidão junto ao CNPJ gera a presunção de dissolução irregular (omissão contumaz) da empresa e autoriza o prosseguimento da execução em face dos sócios que detinham o poder de gerência, comando e responsabilidade ao tempo da ocorrência do fato gerador.

2. Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0002734-95.2012.811.0041, ajuizada em face de
OLIVEIRA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, que declarou a nulidade da CDA e extinguiu o executivo fiscal, nos termos dos arts. 332, I e II; 487, I; 771, § único; 925 e 927, III, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que a dissolução irregular da empresa é fato incontestável, tendo em vista que, diferentemente do que foi argumentado na sentença, a empresa não informou a sua dissolução aos órgãos competentes, mas, sim, teve seu registro cancelado, foi considerada inapta, em razão da omissão contumaz no tocante ao arquivamento de atos na JUCEMAT, por mais de 10 anos consecutivos, situação que implica não apenas em seu cancelamento, como, também na perda de proteção ao nome empresarial, conforme preconiza o § 1o, do artigo 60 da Lei 8.934/94.

Diz que o cancelamento do registro da Executada não foi fruto de qualquer solicitação da empresa, como dito na sentença, mas realizado em razão de sua situação de irregularidade, o qual pode ser comprovado pela consulta à JUCEMAT juntada aos autos (documento ID 28016117 – p. 7), que indica expressamente o cancelamento em virtude de omissão contumaz.

Afirma que o encerramento irregular da empresa é fato capaz de ensejar o redirecionamento da execução aos sócios gerentes, nos termos da pacífica jurisprudência de nossos Tribunais.

Expõe, ainda, que mesmo que não fosse a hipótese de redirecionamento, caberia ao Juízo de Primeiro Grau prosseguir com a execução fiscal em desfavor da sociedade empresária, e não extingui-la, como o fez, sob a alegação de vedação à alteração na CDA, pois em momento algum a Fazenda Pública Municipal fez ou requereu tal alteração.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de possibilitar o redirecionamento da execução aos sócios administradores, assim como o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito fiscal. [id. 83885997]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 83886002]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que declarou a nulidade da CDA e extinguiu o executivo fiscal, nos termos dos arts. 332, I e II; 487, I; 771, § único; 925 e 927, III, todos do CPC.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
06/02/2012,
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 17.252,94
(dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), que corresponde ao valor do débito com os acréscimos legais à época da propositura da ação, representado pela
CDA no 711650
.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial exarado pelo Juízo de Primeiro Grau:

Após análise dos autos, observo que a Empresa Executada está inoperante desde 05/03/2015, conforme “Consulta SIARCO - JUCEMAT”, (ID 28016117, p. 1), portanto, o redirecionamento desta Execução Fiscal ao sócio, sem a comprovação da suposta fraude na administração, incide em violação ao que dispõem os Arts. 145 e 149 do CTN, a contrario sensu.

Com efeito, no presente caso, tendo a Parte Executada informado a sua dissolução ao órgão competente (JUCEMAT), não se evidencia a ocorrência de encerramento irregular, o que afasta a aplicação da SÚMULA STJ 435, ex vi:

SÚMULA STJ 435 - “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1101728/SP (Tema 97), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”, situações não demonstradas nos autos.

Desse modo, em que pese o § 8o do Art. 2o da Lei no 6.830/1980 – LEF permitir a emenda ou substituição da CDA nos autos da execução fiscal, até a decisão de Primeira Instância, não é possível acolher o pedido formulado pelo Município Exequente, de ‘redirecionamento’

do polo passivo, que resultará no redirecionamento desta Execução Fiscal ao Sr. ANTÔNIO MARCELO GOMES DE OLIVEIRA – CPF No 229.490.541-53, pois se sabe que HÁ LIMITAÇÕES MATERIAIS E FORMAIS para tais alterações, que devem se ater apenas às hipóteses de mera CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, previstas nos Arts. 145 e 149 do CTN, sendo inadmissível a substituição da CDA quando ocorre a ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO, como ocorreu no caso presente, em que restou acrescido como co-Responsável o sócio, embora tal não constava da CDA que instruiu a exordial.

Ora, há muito a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça está pacificada, inclusive através de verbete sumular, a seguir transcrito, no sentido de que a alteração do Contribuinte Devedor na CDA está VEDADA no curso do processo de execução, verbis:

SÚMULA STJ 392 – “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (negritei).

(...)

Por outro lado, certo é que a troca do Contribuinte/Devedor na CDA traz como consequência a sua nulidade de pleno direito, porque violam diversos princípios tributários, entre eles, o da ampla defesa, conforme Arts. 145 e 149 do CTN.

Com efeito, evidencia-se que a CDA No 2012/0711650, ora executada, não goza mais de certeza e liquidez, posto que foi substituída nestes autos por nova CDA confeccionada contendo co-Responsável, no curso desta Execução Fiscal após distribuição da petição inicial em 30/01/2012, com prolação do despacho inicial em 17/11/2014, evidenciando que a extinção deste processo é medida de rigor, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular desta Execução Fiscal, e em cumprimento à Súmula STJ 392.”
[id. 83885995]

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade, ou não, de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa Executada, notadamente quando não figuram na certidão de dívida ativa como corresponsáveis tributários.

Sobre a questão, o Código Tributário Nacional discorre sobre a possibilidade de redirecionamento do executivo fiscal com a inclusão do sócio gestor no polo passivo da demanda executiva, desde que comprovado que a dissolução da empresa tenha ocorrido de maneira irregular, senão vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispôs na Súmula no 435 que “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Ainda sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 430, a qual indica que
“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”.

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça, ainda, fixou a seguinte tese (Tema 630):

“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

No caso dos autos, verifica-se que da consulta cadastral do JUCEMAT (id. 83885986 – pág. 01) a empresa Executada esta em situação de
“cancelada – art. 60 da Lei no 8934/91”.

Colha-se o teor do artigo supracitado:

Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§1o Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial.

De outro lado, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, acostado em id. 83885988 – pág. 04, a empresa Executada encontra-se com a sua situação cadastral “
Baixada
”, pelo motivo de “
Omissão Contumaz
”.

Para maiores esclarecimentos acerca do motivo da situação cadastral, importante consignar que “
a omissão contumaz é um termo da contabilidade e acontece quando uma empresa deixa de apresentar suas declarações contábeis junto à Receita Federal, por mais de cinco anos seguidos. Quando isto ocorre, o CNPJ da empresa é baixado, ou inativado, devendo ser regularizada a situação caso se queira reabrir o negócio.
(
https://www.dicionariofinanceiro.com/oqueeomissaocontumaz/#:~:text=A%20omiss%C3%A3o%20contumaz%20%C3%A9%20um,se%20queira%20reabrir%20o%20neg%C3%B3cio)
”.

Partindo dessas premissas, entendo que a baixa da inscrição da pessoa jurídica por inaptidão junto ao CNPJ gera a presunção de dissolução irregular (omissão contumaz) da empresa e autoriza o prosseguimento da execução em face dos sócios que detinham o poder de gerência, comando e responsabilidade ao tempo da ocorrência do fato gerador.

Não obstante a isso, oportuno consignar que
“
para a admissão do redirecionamento da execução fiscal, é imprescindível que o sócio-gerente a quem se pretenda redirecionar a exigência tributária tenha exercido, efetivamente, a função de gerência, no momento dos fatos geradores do tributo e/ou da dissolução irregular da empresa executada
”
(AgInt no REsp 1583690/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016).

Nesse ponto, conforme a última atualização societária da empresa Executada, id. 83885987 e 83885988, à época do fato gerador o sócio Antônio Marcelo Gomes de Oliveira exercia a função de sócio administrador.

Assim, cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação em face do sócio gerente da empresa Executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022